Tribunal: CARF
Processo: 10845.721030/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721030/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
PAULO ALVES CORREA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA E DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, bem como as despesas com instrução
própria e dos dependentes, se restar demonstrado decorrerem de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, além de cumprir os requisitos
exigidos pela legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando comprovado o cumprimento
dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721030/2015-60
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721030/2015-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89/93):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 37/44) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2013 (fls. 83/88), onde se constatou:
A) Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 3.091,35.
B) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública de R$ 31.992,00.
C) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 13.054,80.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 13.237,99 acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 30/01/2015 (fls. 45), o interessado
ingressou com impugnação em 27/02/2015 (fls. 02/13), por intermédio de seu
procurador (fls. 14/17), com os argumentos a seguir sintetizados.
Informa que o sujeito passivo é jornalista e repórter, exercendo, intermitentemente,
cargo eletivo. Efetivamente é Ministro da Igreja Assembléia de Deus, de onde vem a
maior parte dos seus rendimentos tributáveis.
Expõe que a Audiência de Instrução e Julgamento nos Autos do Processo no 4898/2005
é prova das atividades exercidas pelo impugnante, influindo inclusive no quantum
devido a título de pensão alimentícia à Sra. Arielli Ximenes Margiotta. Quando no
exercício de cargo eletivo, a pensão a que se obriga abrange também 25% desses
rendimentos.
Explica que as Igrejas, de um modo geral, têm como principal fonte de renda o dízimo,
as contribuições dos fiéis. Estas, via de regra, são recebidas pelas Igrejas em dinheiro,
motivo pelo qual os rendimentos pagos ao impugnante são percebidos também em
moeda corrente do país. Alega que , por conseguinte, a grande maioria dos seus
compromissos é honrada em moeda corrente, até por questão de praticidade. Ele recebe
os vencimentos em dinheiro e, imediatamente, paga os compromissos em dinheiro.
Observa que vários pagamentos feitos a título de pensão alimentícia foram feitos através
de depósito no caixa eletrônico e em moeda corrente, exatamente como citado no Termo
de Audiência, Instrução e Julgamento.
Aduz que o Real tem curso forçado, a ninguém sendo dado o direito de recusar-se a
receber o que lhe é devido em dinheiro. Apresenta legislação sobre o assunto.
Acrescenta que, para fins de eventual extravio de comprovante de depósito bancário, a
Sra. Arielli Ximenes Margiotta firmou as declarações de "paga e satisfeita" do
compromisso que o impugnante tem para com ela, as quais, embora elaboradas por
pessoa civilmente capaz, de livre e espontânea vontade, não foram aceitas pelo fisco.
Conclui-se que o fisco primou pela forma sobre a essência e não levou em conta o fato
de o impugnante receber seus vencimentos em moeda corrente. Expõe que o mesmo
ocorreu com as dívidas escolares para com a instituição Primeiros Passos Ltda. e com as
despesas médicas de Francisco Damico e da Sul América Companhia de Seguro.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721030/2015-60

Não entende porque, neste caso, o fisco parece obrigar o contribuinte a levar até o banco
o dinheiro, depositá-lo e depois preencher cheques, fazer ordens de pagamento ou o que
quer que seja para acolher a dedução. Não se sabe qual o dispositivo legal que o obriga
a fazer isso. Alega que pessoas e empresas íntegras, civilmente capazes, dão-se quitação
de compromissos na forma da legislação civil. Mas o fisco, afrontando o direito civil e o
disposto no artigo 110 do CTN, glosa tais despesas porque somente compromissos
pagos perante o banco (com cheques ou cartão) são válidos para fins fiscais. Sustenta
que tais decisões não condizem igualmente com os princípios que devem nortear os atos
da administração pública, insculpidos no artigo 2o da Lei n°. 9.784/99, pois é necessário
que haja total adequação entre os meios eleitos e os fins propostos. Reproduz doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
A decisão de primeira instância, por unianimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Cabe ao contribuinte apresentar
provas hábeis e idôneas das deduções declaradas. Não o fazendo, as glosas devem ser
mantidas.
EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É licita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos apresentados quando
a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos.
Cientificado da decisão, em 30/06/2015 (fls. 98), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 30/07/2015, recurso voluntário parcial (fls. 100/110), insurgindo-se
contra a manutenção das glosas das despesas com instrução e pensão alimentícia, pagas em favor
de seus filhos/dependente declarado e alimentandos, Erick Pimentel Alves Correa, Victor
Margiotta Alves Correa e Paulo Alves Correa Neto, respectivamente, repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os documentos já apresentados atendem aos requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas declaradas e os efetivos pagamentos realizados em
espécie, portanto idôneos, cuja manutenção da decisão recorrida, em relação aos pontos
suscitados, importará em violação aos princípios norteadores dos atos da administração pública.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/132.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721030/2015-60

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de instrução e com pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesas de instrução (R$ 3.091,35) e
com pensão alimentícia (R$ 31.992,00), por falta de comprovação dos efetivos pagamentos,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2013.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas e os pagamentos realizados, visando confirmá-las, especialmente nos casos em
que sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 91/92):
Sobre a dedução de despesas com instrução, aplica-se o disposto no art. 81 do RIR/99,
sendo de R$ 3.091,35 o limite anual previsto para o ano calendário 2012, nos termos da
Lei 9.250/95, art. 8o, II, "b", com redação dada pela Lei 11.482/07, alterada pela Lei
12.469/11.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal glosou a despesa
declarada para a escola Primeiros Passos por não ter o contribuinte, regularmente
intimado, comprovado o seu efetivo pagamento (fls. 39).
Com efeito, verifica-se que o interessado já havia sido intimado a comprovar o efetivo
pagamento dessa despesa durante a ação fiscal (fls. 78/79). Não obstante, mesmo
estando claramente apontado na Notificação o motivo da glosa, o contribuinte limitou-
se a juntar à sua defesa uma declaração do estabelecimento de ensino (fls. 26)
similar à já apreciada pela autoridade lançadora (fls. 59).
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte
tenha apresentado recibo emitido pelo estabelecimento de ensino, é licito a
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique
convencida da materialidade dos respectivos pagamentos. Assim, havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721030/2015-60

(...)
Em vista do exposto, mantém-se a dedução indevida apurada.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do RIR/99 que
o valor pago a esse título somente pode ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual se
for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver
devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em tela cabe reproduzir o exposto pela autoridade lançadora na Notificação de
Lançamento (fls. 40): "Conforme termo de audiência apresentado os pagamentos
efetuados a título de pensão devem ser efetuados através de depósitos bancários,
servindo comprovante de depósito como recibo, no entanto foi apresentada apenas
uma declaração, ressalte-se que contribuinte foi intimado, mas não apresentou os
respectivos depósitos bancários ou comprovação do efetivo pagamento."
Com efeito, extrai-se do acordo judicial acostado (fls. 29/30) que o sujeito passivo
estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia a seus filhos Victor Margiotta
Alves Correa e Paulo Alves Correa Neto através de depósito na conta corrente da
avó materna dos menores (Unibanco agência 0431 - conta corrente 112516-7),
servindo o respectivo comprovante como recibo. Verifica-se do exame do Dossiê
Fiscal anexado aos autos que o contribuinte apresentou à autoridade fiscal apenas uma
declaração de Arielli Ximenes Margiotta para comprovar o pagamento declarado
(fls. 73), apesar de ter sido intimado a apresentar os documentos bancários
correspondentes (fls. 78/79). Em sua defesa, ele junta, além da referida declaração (fls.
33), alguns comprovantes de depósitos em cheque/dinheiro efetuados em 2012 na
conta bancária de Victor Margiotta Alves Correa (fls. 34/35). Ocorre, contudo, que
esses documentos não são hábeis para a finalidade pretendida, uma vez que, além de se
referirem a depósitos efetuados em conta distinta da estipulada no acordo judicial,
não trazem qualquer indicação de que eles foram realizados pelo sujeito passivo.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à dedução da despesa com instrução, a declaração emitida pela
instituição de ensino Berçário Primeiros Passos Ltda. (fls. 26 e 123), comprova que o
filho/dependente declarado, Erick Pimentel Alves Correa, estava matriculado na referida
instituição de ensino infantil, além de atestar os pagamentos das mensalidades escolares pagas
pelo Recorrente no decorrer do ano-calendário de 2012, no valor total de R$ 10.624,00. Destarte,
ancorado na legislação de regência (art. 81, caput do RIR/99), afasto a glosa operada.
Em relação à pensão alimentícia declarada, melhor sorte também lhe socorre.
Os comprovantes parciais de depósitos realizados na conta bancária do alimentando Victor
Margiotta Alves Correa (fls. 34/35 e 131/132), aliado a declaração emitida pela genitora e
responsável pela guarda dos alimentandos, Arielli Ximenes Margiotta (fls. 33 e 130), atestam e
comprovam que o Recorrente, de fato, realizou o pensionamento aos filhos, Victor Margiotta
Alves Correa e Paulo Alves Correa Neto, por força do acordo homologado na ação judicial que
tramitou na 3a Vara da Família e Sucessões de Santos/SP (fls. 29/30), suprindo assim, ao meu
sentir, o vício apontado acerca da comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721030/2015-60

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Original